Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. PRAZO DETERMINADO. SINISTRO. APÓS A VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Tendo o sinistro (falecimento) ocorrido após o prazo de vigência do seguro prestamista, inviável o reconhecimento de que a indenização securitária deve quitar ou abater a dívida executada por instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da seguradora contratada. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.